Tribunal: TRF3
Processo: 5001492-86.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
721/1006)

5001492-86.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001492-86.2019.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO RICARDO ROBLE - SP254891-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO BORGES DE CASTRO - SP26854-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JUAN PEDRO BRASILEIRO DE MELLO - SP173644-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARESSA MARTINS DIAS

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO RICARDO ROBLE - SP254891-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO BORGES DE CASTRO - SP26854-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JUAN PEDRO BRASILEIRO DE MELLO - SP173644-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001492-86.2019.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO RICARDO ROBLE - SP254891-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO BORGES DE CASTRO - SP26854-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JUAN PEDRO BRASILEIRO DE MELLO - SP173644-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARESSA MARTINS DIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO RICARDO ROBLE - SP254891-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO BORGES DE CASTRO - SP26854-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JUAN PEDRO BRASILEIRO DE MELLO - SP173644-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A em face do acórdão ID no 352701181, assim ementado:

"TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CSLL. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. AUTOTUTELA. ERRO DE FATO RECONHECIDO PELA UNIÃO. EXTINÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÃO CONCEDIDA. COMPROMETIMENTO DE SUA REPUTAÇÃO NO MERCADO OU PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 - A União reconheceu a existência de duplicidade na cobrança da CSLL de 2012 devida pelo autor, débito tributário objeto da presente ação anulatória. Referida verificação aconteceu no decorrer deste processo judicial, em 11 de junho de 2021, e propiciou a supressão dos valores cobrados em duplicidade no processo administrativo, consoante se observa da informação da Administração Tributária juntada aos autos. A esse respeito, no exercício da autotutela, a Administração procedeu à "revisão de ofício de débitos" e reconheceu a existência de "erro de fato".

2 - Compete à Administração Tributária calcular eventual tributo remanescente a partir das retificações enviadas pelo contribuinte. No caso presente, após início de procedimento fiscalizatório, foi enviada a declaração retificadora e realizado pedido no processo administrativo para que o débito fosse extinto, considerando a efetivação do pagamento ter acontecido em data anterior ao lançamento do tributo. A demora da União em verificar o erro no lançamento, bem como a rejeição na concessão de certidão negativa de débitos (CND), ensejaram a necessidade do ajuizamento da presente ação anulatória.

3 - Evidentemente, a pessoa jurídica não ostenta os mesmos direitos de personalidade da pessoa natural, não podendo ser atingida, à guisa de ilustração, em sua honra subjetiva, considerada como o sentimento de dignidade que cada um tem de si, a abranger o respeito próprio e a autoestima. Por outro lado, há agressões morais de cunho objetivo que podem atingir as pessoas jurídicas em sua honra, com reflexos em sua reputação social e renome, podendo ocasionar lesões importantes e indenizáveis. Súmula 227 e jurisprudência do c. STJ.

4 - A rejeição à concessão de CND não configura dano presumido; é preciso demonstrar a lesão à reputação da empresa no mercado ou o prejuízo à atividade empresarial, como ocorreria, por exemplo, se fosse impedida de participar de licitação. Assim, ausente a comprovação apontada, afasta-se a alegação da existência de dano moral. Acrescente-se não ter sido possível na hipótese, sequer, aferir a inexistência de outros débitos capazes de obstruir a concessão da CND.

5 - Considerando ter a parte autora decaído apenas da parcela pertinente aos danos morais, de rigor sua condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor pleiteado a título de prejuízos extrapatrimoniais (R$ 50.000,00), a teor do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

6 - Na hipótese de os honorários advocatícios mostrarem-se manifestamente exorbitantes frente às peculiaridades do caso concreto, devem ser arbitrados de forma equitativa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 1510711/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

7 - Nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, e com fulcro nos princípios da equidade e da razoabilidade, em hipóteses como a dos autos, tenho arbitrado os honorários sucumbenciais no valor máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que atende ao empenho profissional dos procuradores, ao grau de zelo, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e à importância da causa e ao tempo exigido.

8 - Apelação da União Federal desprovida. Remessa oficial tida por interposta e apelação da autora parcialmente providas para redução da condenação nos honorários advocatícios."

Sustenta a parte embargante, em síntese, omissão no acórdão quanto ao conteúdo do art. 85, §8o-A, do CPC, no tocante aos honorários advocatícios. Requer a apreciação da matéria inclusive para fins de prequestionamento.

Houve intimação da parte embargada, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verificam, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material passíveis de serem sanados pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Denota-se que os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, conforme se observa de simples leitura da ementa.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “in verbis”:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INVIABILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.

2. Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes aos aclaratórios.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no AREsp 1976756/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso" (AgInt no REsp n. 1.956.268/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Por outro lado, ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão